Tribunal: CARF
Processo: 10840.902643/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.902643/2013-84
RESOLUÇÃO
1302-001.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Alberto Pinto Souza Junior,
Henrique Nimer Chamas, Sergio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
A contribuinte transmitiu o Pedido de Restituição (“PER”) no
12080.08903.181209.1.2.02-5625, referente ao ano-calendário de 2005, informando saldo
negativo de IRPJ, composto por retenções na fonte.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902643/2013-84
2
Foi proferido o Despacho Decisório (fl. 159), em 03/07/2013, que homologou
parcialmente as compensações realizadas, não reconhecendo parte das retenções na fonte do
imposto de renda informadas, em de ter sido considerada “Retenção não comprovada e receita
parcialmente oferecida ou não oferecida à tributação”, com relação ao CNPJ da fonte no
48.662.175/0001-90.
Cientificada a contribuinte do referido despacho decisório, apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 175 a 181), alegando a higidez da retenção na fonte do
imposto de renda e a possibilidade de compor o saldo negativo de IRPJ pleiteado, acostando à sua
manifestação sua DIPJ e os Informes de Rendimentos (fls. 241 a 251). Esclarece ainda que
incorrera em erro de preenchimento da DIPJ, pois informou incorretamente a razão social e o
CNPJ da fonte pagadora.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 286 a 298).
Constatou que mesmo considerando o erro informado na manifestação da interessada, não havia
declaração da retenção efetuada pela fonte pagadora, cujo CNPJ foi indicado como o correto.
Além disso, desconsiderou os informes de rendimentos financeiros trazidos pela contribuinte, por
não possuírem data de emissão, assinatura ou código de receita referente ao IRRF, exigidos pela
IN SRF no 698/2006, motivo pelo qual entendeu não ter sido comprovada a retenção. Além disso,
aduziu que a DIPJ da contribuinte não há declaração de quaisquer receitas financeiras
correspondentes à retenção pleiteada, o que demonstra o não cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do lucro real.
Cientificada a contribuinte, em 13/05/2020, apresentou Recurso Voluntário (fls. 432
a 415) em 11/06/2020. Em suas razões, reprisa suas alegações da manifestação de
inconformidade, atesta a comprovação da retenção sofrida e comprova o cômputo dos
rendimentos na base de cálculo do IRPJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação do Litígio
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902643/2013-84
3
A matéria sob litígio diz respeito à comprovação das retenções na fonte do imposto
de renda e do seu oferecimento à tributação.

Preliminarmente
Considerando que a contribuinte juntara provas com seu recurso voluntário que se
prestam a esclarecer questão levantada no acórdão recorrido, nos termos do artigo 16, §4o, alínea
“c”, do Decreto-lei no 70.235/1972, admito sua juntada e conheço-as.

Diligência
A denominada Declaração de Compensação (“DCOMP”) tem o condão de formalizar
o encontro de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a
esta, então, responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de
provas suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise,
verificação e confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
jurisprudencial deste tribunal administrativo que, inclusive, editou súmula com eficácia vinculativa
aos julgadores, nos termos do RICARF. É o exemplo da Súmula CARF no 143.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios idôneos
que possa fazer.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Com relação ao erro material na transmissão da DCOMP, afilio-me à interpretação
que depreende pela possibilidade de se corrigir tais erros de preenchimento da DCOMP e admitir
a retificação da declaração nesse momento processual, quando tais equívocos são comprovados
no decorrer do processo administrativo fiscal, ainda que fosse necessário remeter os autos à
origem para emissão de despacho decisório complementar que analise o direito creditório alegado
e eventual utilização do saldo reconhecido.
Os casos de alegação de erros de fato, erros materiais e erros de preenchimento -
conceitos utilizados de maneira interligada e que de certo modo se conectam - direcionam-se
sobre a apreciação do mérito dos direitos creditórios. A própria administração tributária é
orientada a perquirir a situação superando o erro, ainda que a discussão se encontre na esfera de
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902643/2013-84
4
competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, com inscrição dos débitos declarados em
dívida ativa (Parecer Normativo Cosit no 8/2014).
A matéria é inclusive objeto da Súmula CARF no 168, que assim prescreve:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Por fim, tratando-se de caso de saldo negativo de IRPJ relacionado à retenção na
fonte do imposto, imperioso que a análise seja feita considerando o teor da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.

Caso concreto e documentos
A contribuinte alega que apesar de não ter feito o devido preenchimento da DIPJ
para informando as receitas financeiras na linha 24 da Ficha 06A, juntou aos autos o razão contábil
do período, demonstrando os resgates nas aplicações financeiras e o IRRF (fls. 483 a 486), que
refletem os informes de rendimentos já juntados nos autos e acostados ao Recurso Voluntário (fls.
479 a 482).
Além disso, juntou aos autos o balancete mensal para verificação do período (fls.
493 a 504), que computa os rendimentos de aplicações financeiras sob discussão na base de
cálculo do IRPJ, informada na Ficha 06A DIPJ/2006 (fls. 487 a 492).
Compulsando os documentos referenciados, notadamente os informes de
rendimentos, verifica-se que embora a decisão recorrida tenha fundamentado que não contêm os
requisitos exigidos pela legislação, quais sejam a assinatura do responsável, a data e o código de
arrecadação, verifico que todos apresentam o período de apuração (os trimestres do ano-
calendário de 2005), a fonte pagadora e a beneficiária dos rendimentos, os valores dos
rendimentos tributados e o imposto de renda retido na fonte, além de aparentar ser um
documento oficial da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região de Guariba.
Os valores que dispostos nos informes de rendimentos constam no registro “razão
por conta” juntados pela contribuinte, totalizando a soma de cada uma das parcelas
R$ 574.502,39, valor este que difere do pleiteado em centavos (R$ 574.502,99).
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902643/2013-84
5
No balancete mensal para verificação acostado aos autos, nota-se que a
contribuinte incluíra na base de cálculo do lucro real os montantes de rendimentos sobre
aplicações financeiras da Coopercredi, na conta “5.1.02.01.003”, cujo total foi de R$ 7.858.043,28,
relacionada à conta “5.1.02 - receitas operacionais – cooperados”. A apuração dos resultados
mensais consta na conta “5.4”, totalizando R$ 2.031.080,50.
Na DIPJ, o lucro líquido antes da CSLL e do IRPJ informado foi de R$ 2.031.080,50 e
coincide com o montante levantado nos balancetes, bem como se verifica que o item 4 da Ficha
50 contém a informação da retenção na fonte, de fato, com a imprecisão na indicação da razão
social e do CNPJ da fonte pagadora, e na Ficha 06A, linha 30. Verifica-se o cômputo dos
rendimentos sob análise em “outras receitas operacionais” (R$ 15.997.265,01).
Somadas as receitas financeiras com as receitas operacionais dispostas no
balancete apresentado nos autos, tem-se a quantia de R$ 17.957.405,66, ao passo que a soma das
linhas 29 e 30 da Ficha 06A da DIPJ, “reversão dos saldos das provisões operacionais” e “outras
receitas operacionais” totalizam a mesma quantia, tal como alegara a contribuinte.
Das análises aqui dispostas, nota-se que realmente a DIPJ informara incorretamente
o CNPJ da fonte pagadora e sua razão social, mas todos os demais elementos probatórios indicam
que a contribuinte efetivamente sofrera a retenção do IRRF e que computara os rendimentos
correspondentes na base de cálculo do IRPJ – ainda que na DIRF apresentada pela decisão de piso
não se tenha a informação da retenção em comento.
Embora a escrita contábil conste dos autos, não se tem os extratos bancários que
comprovariam o recebimento líquido dos valores cuja retenção na fonte estão sob discussão, a fim
de atestar que a recorrente sofrera o reflexo tributário do tributo.
Nesse sentido, embora todas as provas apontem para a verossimilhança de suas
alegações, entendo por bem ser o caso de conversão do julgamento em diligência, para que seja
analisado pela autoridade fiscal competente, no exercício privativo de suas atribuições, os
documentos acostados aos autos, que indicam pela retenção na fonte do IR e o oferecimento à
tributação dos rendimentos correspondentes, sendo necessário, ainda, intimar a contribuinte a
apresentar novos documentos que tanto a autoridade fiscal quanto a contribuinte entendam ser
pertinentes à comprovação do direito sob litígio, tal como os extratos bancários que indiquem o
recebimento líquido das aplicações financeiras resgatadas.
Formulo os seguintes quesitos a serem respondidos pela autoridade fiscal e
determino:
(i)
a devolução do processo à unidade de origem;
(ii)
intime a contribuinte a apresentar documentos adicionais pertinentes ao
esclarecimento à comprovação do IRRF sob litígio e o seu cômputo na base
de cálculo do IRPJ;
(iii)
seja analisado pela autoridade fiscal:
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902643/2013-84
6
a. se a contribuinte efetivamente recebera os valores das aplicações
financeiras com o desconto do IRRF; e
b. o oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes ao IRRF,
tal como alegado no Recurso Voluntário e demonstrado nos documentos
dos autos.
(iv)
elabore relatório conclusivo sobre o tema;
(v)
dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas; e
(vi)
apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 512
DF CARF MF
Original